Tribunal: TRF3
Processo: 5143994-44.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
473/608)

5143994-44.2026.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5143994-44.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANTONIO FERNANDES LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE PEDRO DA SILVA PARPINELLI - MS28044-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, sob o fundamento de perda da qualidade de segurado após transcurso do período de graça. O autor alegou que o laudo pericial comprovou incapacidade total e permanente e que sua doença crônica é anterior à data fixada pelo perito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus ao benefício por incapacidade, considerando a alegação de que a doença crônica seria anterior à data de início fixada pelo perito, prejudicando a constatação de perda da qualidade de segurado.

III. Razões de decidir

3. O laudo judicial fixou a data de início da incapacidade em 07/02/2024, de acordo com a prova dos autos, sem que tenha o apelante produzido contraprova técnica e tampouco indicado data alternativa anterior em que supostamente a incapacidade instalou-se, pelo que inviável afastar o reconhecimento da perda da qualidade de segurado, vez que entre tal data e a última contribuição recolhida pelo autor, em dezembro de 2022, decorreu prazo superior ao período de graça, previsto no artigo 15, II, da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais de R$ 200,00 em acréscimo ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, §2o, 45, e 59, §1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, §2o; e CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, §3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5143994-44.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ANTONIO FERNANDES LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE PEDRO DA SILVA PARPINELLI - MS28044-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 362246610) julgou improcedente o pedido do autor, por perda da qualidade de segurado após transcurso do período de graça, com condenação em custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Apelou o autor (ID 362246618), argumentando que o laudo médico pericial comprovou incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, não prevalecendo a informação de que a data provável do início da doença tenha sido na data dita pelo perito, já que sua doença é crônica e anterior ao fixado pelo expert.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, no mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do art. 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido a carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os arts. 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais disso, há três hipóteses destacadas de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os arts. 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado, (artigo 15, I da Lei 8.213/1991)

Na espécie, o autor, nascido em 22/07/1969, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade permanente em 11/11/2020, alegando impossibilidade de retornar às atividades habituais de serviços gerais braçais, em decorrência de diabetes mellitus insulino-dependente (CID E10.1), hipertensão arterial sistêmica (CID I10) e insuficiência renal crônica (CID N18.0). O benefício concedido em 16/11/2020 foi encerrado em 30/12/2020, sem confirmação de pedido de prorrogação (ID 362246102).

Sobre a incapacidade do autor, o laudo médico pericial, em 18/11/2025 (ID 362246601), atestou que "O periciado não possui condições físicas para desempenhar atividades laborativas de qualquer natureza, seja leve, moderada ou pesada"; aduzindo ser possível indicar a DII, concluindo, no ponto específico, que a incapacidade "instalou-se de forma progressiva, sendo considerada definitiva e total a partir do momento em que evoluiu para insuficiência renal crônica estágio IV, com indicação formal de afastamento em 07/02/2024, conforme atestado da nefrologista Dra. Carmen Mequi. Essa data é compatível com a perda funcional renal acentuada e impossibilidade laboral" (resposta aos quesitos 3 e 4 do Juízo, f. 07).

A genérica alegação de que o autor já estava incapacitado para o exercício de atividade laboral antes da data fixada pelo laudo pericial, conforme acervo probatório, é insuficiente para afastar a conclusão técnica do perito judicial, a partir da avaliação crítica e analítica da documentação médica, inclusive citada expressamente pelo vistor oficial.

Sendo assim fixada a data do início da incapacidade, segundo a prova dos autos, e considerando que o autor usufruiu de benefício por incapacidade até cessação em 30/12/2020, tendo recolhido a última contribuição em dezembro de 2022, houve, de fato, perda da qualidade de segurado, à luz do artigo 15, II, da Lei 8.213/1991, conclusão que somente foi impugnada pelo autor sob a ótica de que a incapacidade não remonta apenas a 07/02/2024, mas seria ainda anterior, embora não especificada a data precisa do evento, razão pela qual, não provado o fato essencial, inviável cogitar de reforma da sentença.

Assim, nada colhe o recurso do autor.

Pela sucumbência recursal, o autor deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a R$ 200,00, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, sob o fundamento de perda da qualidade de segurado após transcurso do período de graça. O autor alegou que o laudo pericial comprovou incapacidade total e permanente e que sua doença crônica é anterior à data fixada pelo perito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus ao benefício por incapacidade, considerando a alegação de que a doença crônica seria anterior à data de início fixada pelo perito, prejudicando a constatação de perda da qualidade de segurado.

III. Razões de decidir

3. O laudo judicial fixou a data de início da incapacidade em 07/02/2024, de acordo com a prova dos autos, sem que tenha o apelante produzido contraprova técnica e tampouco indicado data alternativa anterior em que supostamente a incapacidade instalou-se, pelo que inviável afastar o reconhecimento da perda da qualidade de segurado, vez que entre tal data e a última contribuição recolhida pelo autor, em dezembro de 2022, decorreu prazo superior ao período de graça, previsto no artigo 15, II, da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais de R$ 200,00 em acréscimo ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, §2o, 45, e 59, §1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, §2o; e CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, §3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão